Tribunal: TJDFT
Processo: 0747296-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. OBRIGAÇÕES BILATERAIS E COMUTATIVAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS (FORMA DE PAGAMENTO) PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré (BRB Banco de Brasília S.A.) visa à reforma da decisão de concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos débitos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimos pessoais.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela parte devedora, ora agravada, em que pretende a revogação da autorização para descontos na conta bancária; (ii) a tutela antecipada foi deferida na origem para imediata suspensão dos descontos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não razoável a concessão de tutela antecipada consistente no cancelamento ou na suspensão do método de quitação dos empréstimos bancários, especificamente na liquidação das parcelas por meio de débito em conta previamente autorizados pelo mutuário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o Código Civil, a "boa-fé" constitui um princípio à conclusão e execução dos contratos (art. 422), servindo para interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, "caput", § 1o, inc. II e III). Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada, autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que deve ser examinada a situação fática de o consumidor do serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e logo após buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado pela instituição financeira/contratada (ResoluçãoCMNn.o4.790, de 26 de março de 2020, art. 3o, § 2o, inc. I a IV e art. 8o).
5. A hipossuficiência jurídica do consumidor em um contrato de mútuo bancário não é suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da operação de crédito (Lein.o 8.078/90, arts. 6o, inc. III e 51, inc. IV), principalmente porque ela não representa uma obrigação iníqua, abusiva ou que cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao consumidor.
6. No caso concreto, o cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar um novo método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação aceita pelo banco.
7. O cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta (contraprestação do mútuo bancário concedido) deve estar amparado em fato extracontratual relevante (ex. falta de titularidade ou de norma contratual), não atribuível ao próprio consumidor, nem sob responsabilidade da instituição bancária, para manter o equilíbrio contratual do(s) negócio(s) jurídico(s) entabulado(s) entre as partes, o que não se visualiza no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 113, caput, § 1o, inc. II e III, 156, 157, 187, 393, 421 e 422; CPC, arts. 82, § 2°, 85, § 2o, e 375; Leino 8.078/1990, art. 6o, III; LINDB, art. 20; ResoluçãoCMNn.o4.790/2020, arts. 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1527316/DF, rel. Min. Raul Araújo, DJe: 04.02.2020; TJDFT, acórdão 1681682. rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 28.03.2023; TJDFT, acórdão 1917698, rel. Des. Getúlio Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 12.9.2024; TJDFT, acórdão 2007974, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 18.06.2025; TJDFT, acórdão 2006060, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe: 16.06.2025.